Tribunal: TJES
Processo: 0007774-35.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007774-35.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL RAMOS e outros

APELADO: DELEGADO DE POLICIA CIVIL e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL DE POLICIAIS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas com uso de arma de fogo (arts. 33, caput, c/c 40, IV, da Lei 11.343/06), à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 733 dias-multa. A denúncia narra que, em 17/10/2023, durante cumprimento de mandado de prisão e busca domiciliar, foram apreendidos na residência do réu 181 pedras de crack, uma bucha de haxixe, balança de precisão, R$ 2.589,00 em espécie, arma de fogo com numeração raspada, munições e carregadores. O réu confirmou a posse da arma, mas negou envolvimento com o tráfico. A defesa recorreu, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal, exclusão da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, readequação do percentual da causa de aumento, e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) verificar a legalidade da incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06; e (iv) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prova oral colhida, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, é considerada idônea para fundamentar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada, não havendo indícios de má-fé ou de tentativa de incriminar pessoa inocente.

2.
A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e de eficiência da arma, bem como pelos demais documentos constantes nos autos.

3.
A quantidade e o modo de acondicionamento das drogas, a apreensão de arma de fogo com numeração raspada, munições, carregadores, balança de precisão e valores em espécie, além da prévia investigação por tráfico, afastam a tese de uso pessoal.

4.
A arma de fogo e os demais acessórios apreendidos estavam diretamente vinculados à atividade ilícita, caracterizando o emprego de arma de fogo como meio para garantir a segurança e continuidade do tráfico, nos termos do art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

5.
A fração de aumento de 1/3 aplicada em razão do reconhecimento da majorante foi devidamente fundamentada, com base no calibre da arma e na quantidade de munições, não havendo ilegalidade ou excesso na dosimetria.

6.
O pedido de recorrer em liberdade foi corretamente indeferido, em consonância com a jurisprudência do STJ, diante da ausência de alteração no quadro fático e da manutenção da prisão preventiva durante toda a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007774-35.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES - ES37737, JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GABRIEL RAMOS
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 13830454), que o condenou pela prática do crime de
tráfico armado de drogas

(arts. 33, caput, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06),
ao cumprimento de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, em 17/10/2023, o denunciado foi surpreendido mantendo em depósito 181 (cento e oitenta e uma) pedras de
crack
, 01 (uma) bucha de haxixe, balança de precisão, R$ 2.589,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais) em espécie, 01 (uma) arma de fogo com numeração raspada, 32 (trinta e duas) munições e 02 (dois) carregadores, todos calibre 9 mm, sem registro ou autorização.

A apreensão ocorreu durante o cumprimento a mandado de prisão, busca e apreensão domiciliar, expedido em desfavor do réu pela 4° Vara Criminal de Serra, nos autos da ação penal n° 0001479-16.2022.8.08.0048.

Consta que, inicialmente, policiais militares abordaram o réu em via pública, porém nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Apresentado o mandado de prisão, busca e apreensão, os agentes se dirigiram até a residência do réu, localizada na Av. Corsanto, n° 72, bairro José de Anchieta, Condomínio Vista de Laranjeiras, bloco D, apto 403, município de Serra/ES, local onde foram apreendidos os entorpecentes, petrechos utilizados para o tráfico, dinheiro em espécie e armamento.

Interrogado, o réu confirmou a propriedade da arma de fogo, negando a prática do tráfico de drogas (Id. 13830146 e
link
Id. 13830445).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, e requer a
absolvição
.

Contudo,
materialidade
e
autoria
estão demonstradas no auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado nº 52617822 (Id. 13830146); laudo de exame de arma e material (Id. 13830443), e laudo químico toxicológico (Id. 13830444), bem como pela prova oral produzida.

Os policiais militares responsáveis pela prisão, Srs.
Anselmo Sousa de Azevedo
e
Hércules Fernandes dos Santos,
esclareceram que o réu vinha sendo investigado pela prática de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, fato que motivou a expedição de mandados de prisão, busca e apreensão, e resultou na apreensão de drogas já fracionadas para a venda, arma de fogo, “muita munição” e dinheiro (Id. 13830146 e
link
Id. 13830445).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por policiais constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Com efeito, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu incidiu na conduta descrita como tráfico de drogas, na modalidade "
guardar
" e "
ter em depósito
", razão pela qual
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Em idêntica direção, não prospera a tese
desclassificatória
.

Os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque n
ão foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo,
bem como pelo modo de acondicionamento das drogas, junto a dinheiro, arma e munições,
e e
xistência de prévia investigação da prática da mercancia ilícita.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta a prática da traficância, pois, comumente, os dependentes químicos praticam a comercialização no intuito de manterem o vício, e as duas situações - usuário e traficante - não se excluem.

Sobre a dosimetria,
não há como acolher
o pleito de
decote
da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Isso porque a moldura fática delineada pela sentença demonstrou que a arma de fogo, acessórios e munições se destinavam a garantir o sucesso da mercancia ilícita, apontando a finalidade de garantir a segurança da atividade ilícita, em face de outros traficantes.

Desse modo, tratando-se a posse de armamento crime-meio, para atingir o crime-fim, que é o tráfico de drogas, imperiosa a manutenção da condenação do apelante nas penas do
art. 33, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06.

Já sobre a
fração de aumento
empregada em razão do reconhecimento da citada causa especial de aumento de pena, colhe-se da sentença que a Magistrada majorou a reprimenda em 1/3 (um terço),
"haja vista o calibre da arma e a quantidade de munições".

Não há ilegalidade a ser reconhecida, pois a adoção da fração intermediária foi amparada em
fundamentação concreta e idônea
, nos limites do critério de discricionariedade vinculada do julgador.

Por fim, o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade
não merece provimento.

A orientação jurisprudencial do C. STJ caminha no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação (STJ. AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 15/5/2023, T5, DJe 17/5/2023).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14033181),
CONHEÇO e NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.